Tribunal: TJMT
Processo: 1000626-52.2023.8.11.0086
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000626-52.2023.8.11.0086
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Custas, Intimação / Notificação]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE WELINGTON DE JESUS SANTOS - CPF: 026.483.315-57 (RECORRENTE), WESLLAYNE NATALLY DA SILVA - CPF: 042.770.971-70 (ADVOGADO), EXPRESSO ITAMARATI S.A. - CNPJ: 59.965.038/0004-94 (RECORRIDO), ADRIANO HENRIQUE LUIZON - CPF: 121.580.598-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – TRANSPORTE TERRESTRE NÃO CONCRETIZADO – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO VALOR DESPENDIDO – NEGATIVA - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – NECESSIDADE DE JUDICIALIZAÇÃO DA DEMANDA - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
-
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Caracteriza-se como falha na prestação de serviços quando a reclamação administrativa não é atendida e existe a necessidade do consumidor judicializar a demanda para obter assegurado o seu direito.

2.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

4.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Relatório.

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, para condenar a recorrida ao pagamento da quantia equivalente a
R$ 135,50
(cento e trinta e cinco reais e cinquenta centavos), que deverá ser devidamente atualizado pelo INPC desde a data do desembolso e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a data da citação, por se tratar de responsabilidade contratual.

O recorrente requer a reforma parcial da sentença, para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

A recorrido pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Voto.

Colendo pares:

Trata-se de Ação Indenizatória por Danos Morais e Materiais, na qual o recorrente aduz que adquiriu 02 (duas) passagens no valor de R$ 67,75 (sessenta e sete reais e setenta e cinco centavos) cada, com data de embarque para 31.10.2022 às 22h:40min, porém, em razão das manifestações que estavam ocorrendo naquele período, com o trancamento das rodovias, a viagem foi cancelada pela empresa recorrida.

Alega que não houve a restituição dos valores após o pedido administrativo.

O artigo 2º, da Lei Federal n 11.975/2009, menciona que o consumidor tem direito ao reembolso da quantia despendida pela compra da passagem antes da ocorrência do embarque. Veja-se:

Art. 2º
Antes de configurado o embarque
, o passageiro terá direito ao reembolso do valor pago do bilhete,
bastando para tanto a sua simples declaração de vontade
.

Da análise das provas colacionadas nos autos, se pode ver que o recorrente requereu administrativamente o reembolso do valor despendido após a impossibilidade do embarque (id 197273191). Todavia, a sua tentativa foi infrutífera, necessitando distribuir a presenta ação para obter o seu direito assegurado, o que configura falha na prestação do serviço, conforme reconhecido pelo juízo
a quo
, não cabendo qualquer revolvimento desta matéria.

Em relação aos danos morais, entendo que restaram caracterizados, eis que a falha na prestação do serviço (ausência de restituição) ensejou a necessidade de judicialização da presente questão, o que
sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos e, por isso, tem a extensão suficiente para configurar o dano moral.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. LINHA PRÉ-PAGA. SERVIÇOS DE TELEFONIA. DESCONTOS INDEVIDOS NA RECARGA DE CELULAR. SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. TENTATIVAS DE RESOLUÇÃO DO PROBLEMA NA SEARA ADMINISTRATIVA. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação na qual a Recorrida sustenta a existência de descontos indevidos na recarga do seu celular, pleiteando pela cessação das cobranças e do envio de mensagens referente a serviço não contratado e reparação por danos morais. 2. Cabia à empresa Recorrida comprovar a regularidade dos descontos efetuados na recarga da linha telefônica da consumidora, ônus do qual não se desincumbiu. 3. Não havendo comprovação da regularidade dos descontos, têm-se como indevida a conduta da empresa Recorrente, em consumir o valor da recarga realizada pela consumidora com serviços não contratados. 4
. Danos morais excepcionalmente configurados, ante o descaso da empresa de telefonia em proceder à resolução do problema na seara administrativa, a despeito da tentativa da consumidora. 5. Quando a prestadora de serviço soluciona prontamente o infortúnio, minimizando eventuais transtornos e aborrecimentos, não se verifica a configuração do dano moral. No entanto, quando sua conduta é de resistência a reparação do erro cometido, fazendo com que o consumidor seja submetido a um calvário massacrante para o fim de obter o seu direito, caracteriza-se o dano moral.
6. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito. 7. Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que guarda relação com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser mantido. 8. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 9. Recurso conhecido e improvido. 10. Condeno a Recorrente CLARO S/A ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze pontos percentuais) sobre o valor da condenação.”
(Recurso Inominado: 1001511-94.2018.8.11.0004, Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA, Data do Julgamento: 22/03/2019)

Registra-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

No que tange ao
quantum
indenizatório, tendo por parâmetro a regra da razoabilidade, fixo o valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, a título de danos morais, que se mostra adequado ao caso concreto, servindo para compensar o recorrente pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento ilícito. Também, como medida de caráter pedagógico.

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para condenar a recorrida ao pagamento da quantia de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Fica mantida a sentença nos demais termos.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024